Tribunal: TJDFT
Processo: 0731603-15.2022.8.07.0000
Órgão julgador: ANGELO PASSARELI
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2023-07-06

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0731603-15.2022.8.07.0000 RECORRENTE: JOSÉ ORLANDO MOREIRA DA SILVA RECORRIDO: DISTRITO FEDERAL DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas “a” e “c”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Quinta Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO FISCAL. ICMS. EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE. CITAÇÃO POR EDITAL. NULIDADE. MEIOS DISPONÍVEIS PARA LOCALIZAÇÃO DO DEVEDOR. AUSÊNCIA DE ESGOTAMENTO. PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE VERIFICADA. HONORÁRIOS. PRINCÍPIO DA CAUSALIDADE. 1. Não cabe a citação por edital quando não foi realizada a tentativa de citação por oficial de justiça em endereço cuja citação pelo correio foi infrutífera, nem promovida qualquer pesquisa nos sistemas disponíveis para que o executado fosse localizado, nos termos da Súmula 414 do STJ. 2. A prescrição intercorrente se traduz na falta de impulso processual pelo exequente acarretando a perda da pretensão à tutela jurisdicional executiva. 3. Incidência automática do disposto no art. 40 da LEF, independentemente de pedido da Fazenda ou pronunciamento judicial, de modo que se contabiliza o prazo de um ano da suspensão processual, somado ao prazo quinquenal de prescrição, a contar da intimação da Fazenda Pública no primeiro momento em que constatada a não localização do devedor, conforme a tese firmada no Recurso Especial no 1.340.553/RS. 4. Ante o princípio da causalidade, não cabe a condenação da Fazenda Pública ao pagamento de honorários de sucumbência em execução fiscal extinta pelo reconhecimento da prescrição intercorrente, especialmente quando o ente público contrapõe-se às alegações veiculadas pelo executado na exceção de pré-executividade, bem como quando não foi a Fazenda a responsável pelo ajuizamento da ação de execução, nem pela penhora de bens do devedor. 5. Recurso conhecido e provido. A parte recorrente alega violação ao artigo 85, §§1° e 3°, do Código de Processo Civil, sustentando o cabimento da fixação de honorários sucumbenciais em desfavor do recorrido. Aduz que o Distrito Federal deu causa à constrição indevida de bens. Invoca dissenso jurisprudencial, colacionando julgado do STJ para ilustrar a divergência. II – O recurso é tempestivo, o preparo é regular, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. E, ao fazê-lo, verifico que o recurso especial não merece ser admitido quanto à mencionada contrariedade ao artigo 85, §§1° e 3°, do Código de Processo Civil, bem como quanto ao alegado dissídio jurisprudencial. Isso porque, por primeiro, o entendimento sufragado pela turma julgadora se encontra em fina sintonia com a iterativa jurisprudência da Corte Superior. Assim, “Tendo o acórdão recorrido decidido em consonância com a jurisprudência desta Casa, incide, na hipótese, a Súmula n. 83 da Súmula do Superior Tribunal de Justiça, que abrange os recursos especiais interpostos com amparo nas alíneas a e/ou c do permissivo constitucional.” (AgInt no AgInt no AREsp n. 2.193.188/CE, relator Ministro Marco Aurélio Bellizze, Terceira Turma, julgado em 17/4/2023, DJe de 19/4/2023). Em segundo lugar, porquanto a convicção a que chegou o acórdão impugnado quanto a causalidade decorreu da análise do conjunto fático-probatório, e a apreciação da tese recursal demandaria o reexame do mencionado suporte, providência vedada à luz do enunciado 7 da Súmula do STJ, o qual também se aplica aos recursos especiais interpostos pela alínea “c” do permissivo constitucional (AgInt no AREsp n. 1.932.276/CE, relator Ministro Mauro Campbell Marques, Segunda Turma, julgado em 21/3/2023, DJe de 23/3/2023). Nesse aspecto, demonstrando a incidência de ambos verbetes sumulares, confira-se o seguinte julgado da Corte Superior: PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. EXECUÇÃO FISCAL. PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE. HONORÁRIOS EM FAVOR DO EXECUTADO. DESCABIMENTO. CAUSALIDADE. AUSÊNCIA DE SUCUMBÊNCIA DO EXEQUENTE. RECURSO COM CARÁTER PROTELATÓRIO. QUESTÃO ATRELADA AO REEXAME DE MATÉRIA FÁTICA. ÓBICE DA SÚMULA 7/STJ. 1. "Declarada a prescrição intercorrente por ausência de localização de bens, incabível a fixação de verba honorária em favor do executado, eis que, diante dos princípios da efetividade do processo, da boa-fé processual e da cooperação, não pode o devedor se beneficiar do não-cumprimento de sua obrigação. A prescrição intercorrente por ausência de localização de bens não retira o princípio da causalidade em desfavor do devedor, nem atrai a sucumbência para o exequente" (REsp 1769201/SP, Rel. Ministra Maria Isabel Gallotti, Quarta Turma, julgado em 12/03/2019, DJe 20/03/2019). 2. O reexame de matéria de prova é inviável em sede de recurso especial (Súmula 7/STJ). 3. Agravo interno não provido. (AgInt no REsp n. 2.044.040/SC, relator Ministro Mauro Campbell Marques, Segunda Turma, julgado em 22/5/2023, DJe de 26/5/2023). III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ANGELO PASSARELI Primeiro Vice-Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios no exercício eventual da Presidência A010